Tribunal: TJES
Processo: 5016703-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Representação em Juízo
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016703-78.2022.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE CHRISOGONO TEIXEIRA DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL
– ALVARÁ – TRANSFERÊNCIA DE APARTAMENTO – PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. O registro imobiliário, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, de outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido, conforme inteligência do art. 252 da Lei nº 6.015/1973.

2. Constando da averbação que o apartamento objeto dos autos é de propriedade da empresa Chrisogono Teixeira da Cruz Engenharia LTDA., bem como que o contrato particular de promessa de compra e venda celebrado em 31/03/1970 diz respeito somente à propriedade do apartamento, sem qualquer menção aos direitos de ocupação sobre todo o terreno, conclui-se que o requerimento de transferência do imóvel não deve ser formulado perante o Juízo Sucessório, e sim pela própria pessoa jurídica perante o Juízo Cível competente.

3.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
,
02 de dezembro

de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016703-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISOGONO TEIXEIRA DA CRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016703-78.2022.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE CHRISOGONO TEIXEIRA DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL
– ALVARÁ – TRANSFERÊNCIA DE APARTAMENTO – PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. O registro imobiliário, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, de outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido, conforme inteligência do art. 252 da Lei nº 6.015/1973.

2. Constando da averbação que o apartamento objeto dos autos é de propriedade da empresa Chrisogono Teixeira da Cruz Engenharia LTDA., bem como que o contrato particular de promessa de compra e venda celebrado em 31/03/1970 diz respeito somente à propriedade do apartamento, sem qualquer menção aos direitos de ocupação sobre todo o terreno, conclui-se que o requerimento de transferência do imóvel não deve ser formulado perante o Juízo Sucessório, e sim pela própria pessoa jurídica perante o Juízo Cível competente.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
,
02 de dezembro

de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016703-78.2022.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE CHRISOGONO TEIXEIRA DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Prevê o art. 1.231 do Código Civil que
“A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário”
.

E o registro imobiliário, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, de outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido, conforme inteligência do art. 252 da Lei nº 6.015/1973.

Desse juízo:

“
6.015/1973. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA. O registro imobiliário, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, de outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido, conforme inteligência do artigo 252, da Lei n. 6.015/1973. Assim, o cancelamento de averbação deve ser examinado em procedimento próprio, nos termos do artigo 216, da LRP. Ainda que considerada a possibilidade de suscitação de dúvida inversa, na qual seria apreciada a legitimidade da recusa feita pelo Oficial de Registro, a conclusão seria pela licitude da negativa diante da necessidade de regularização da partilha e cancelamento do formal expedido.”

(TJ-MG - AC: 10024121481410001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 29/10/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2013)

O apelante aduz que, em 31/03/1970, foi
firmado
contrato particular de promessa de compra de venda do “apartamento nº 401, do bloco E, do Condomínio Parque Residencial Santa Lúcia, com área total construída de 77,10 m2, situado na Av. Rio Branco, nº 169, Santa Lúcia, Vitória/ES”, tendo como promitente vendedora Chrisogono Teixeira da Cruz Engenharia LTDA. e como promitente compradora a Sra. Nilzete Moraes Costa.

Em virtude da não quitação, a empresa vendedora e a promitente compradora assinaram um termo de transferência de todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato para uma terceira pessoa,
Sra.
Marling Rosa Suhe
t,
que passou a constar, junto à Prefeitura de Vitória/ES, como responsável fiscal pelo imóvel.

Por tal razão,
requereu
a expedição de alvará judicial para a assinatura da escritura e do registro da cessão dos direitos sobre a fração ideal de 1/88 do terreno acrescido de marinha, com a área de 4.955,72m2 e da construção da unidade residencial nº 401, bloco “E”, localizado no Condomínio Parque Residencial Santa Lúcia, Av. Rio Branco, 169, Bairro Santa Lúcia, Vitória-ES, CEP nº 29056-255, com área de 77,33 m2, em favor de Marling Rosa Suhet.

Observa-se
da
certidão de ônus atualizada do imóvel
(id. 14537938)
que
a
União Federal consta como proprietária da fração ideal do terreno acrescido de marinha e o
falecido
Chrisogono Teixeira da Cruz consta como detentor dos direitos de ocupação sobre fração ideal do terreno acrescido de marinha.

E d
a
averbação
AV-2-82.489 consta que sobre o terreno constante da matrícula foi construído
um
imóvel residencial multifamiliar denominado “Conjunto Residencial Santa Lúcia”, situado na Avenida Rio Branco, nº 169, Santa Lúcia, Vitória/ES, bem como que o apartamento nº 401 é de propriedade da pessoa jurídica Chrisogono Teixeira da Cruz Engenharia
LTDA.

Aliás, na própria manifestação de id. 7221886 o apelante concorda
“com o Despacho ID 25299718 na qual incumbe à PJ a transferência do imóvel em questão”
, ressalvando
“que
Chrisogono Teixeira da Cruz, pessoa física, também figur
e
como requerente haja vista que, conforme certidão de ônus do imóvel (ID 14537938) o apartamento pertence à pessoa jurídica, mas os direitos de ocupação do terreno de marinha, estão registrados em nome da pessoa física”
.

Contudo,
c
onstando
d
a averbação que o
aludido
apartamento é de propriedade da empresa
Chrisogono Teixeira da Cruz Engenharia
LTDA.,
bem como que o c
ontrato particular de promessa de compra e venda celebrado em 31/03/1970 (id. 14537905)
diz respeito
somente
à propriedade d
esse
apartamento, sem qualquer menção aos direitos de ocupação sobre todo o terreno
, conclui-se que o requerimento de transferência do imóvel não deve ser formulado perante o Juízo Sucessório, e sim pela própria pessoa jurídica perante o Juízo Cível competente.

De qualquer forma, a transferência direta da propriedade
do apartamento
para a Sra.
Marling Rosa Suhet,
atual proprietária,

não se
compatibiliza
com a norma vigente na Lei de Registros Públicos, que adotou o princípio da continuidade da cadeia registral
1
, que
preconiza
ser imprescindível o encadeamento entre os assentos de um dado imóvel e das pessoas nele interessadas.

Assim, todas as transações efetuadas envolvendo o bem objeto da presente matrícula devem nela constar, ou seja, não é juridicamente possível a conclusão pela transferência de propriedade do imóvel sem a expressa anotação do histórico que envolveu a alienação (quem transmitiu, o que, para quem, etc).

Por essas razões,
nego
provimento ao recurso
.

Sem honorários recursais, eis que ausente condenação ao pagamento de verba honorári
a
sucumbencial na origem.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. (Renumerado do art. 197 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

Art. 237 - Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. (Renumerado do art. 235 e parágrafo único com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt